Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.

I – Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para imputar ao réu a prática do crime de tráfico de drogas, deve-se manter a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.

II – Recurso conhecido e desprovido.